Tribunal: TJPA
Processo: 0095725-30.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Agravo de Instrumento n.º 0095725-30.2015.8.2015.8.14.0000
Agravantes: Terra Sapiens Comércio de Livros Ltda-ME (Adv.: Ronilton Arnaldo dos Reis).
Agravado: Marcus Vinicius Pinto Santos (Adv. Yone Cristina Califani de Carvalho).
Agravado: Faculdades Integradas Carajás S/C Ltda. (Adv. Wilson José de Souza).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Relatório

Trata-se de recurso de agravo de instrumento desafiando decisão que indeferiu liminar para que os valores (R$ 36.625,24) tido como incontroversos pelo agravante fossem levantados e que determinou a remessa dos autos à 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção.

O agravante relata que vendeu livros científicos à agravada Faculdades Integradas Carajás no valor total de R$ 183.126, 20, cujo pagamento foi divido em cinco parcelas, contudo, aduz que houve o inadimplemento da segunda, no montante de R$ 36.625,24.

Com isso, levou o título à protesto no cartório competente. Com efeito, alega que ficou sabendo que a parcela já havia sido paga quando da citação para contestar a Ação Declaratória de Quitação de Título de Crédito c/c Pedido de Cancelamento de Protesto (processo n° 0001757-73.2013.8.14.0045), em tramite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA.

Posteriormente a isso, afirma que o referido cartório promoveu Ação de Consignação em Pagamento em face da Faculdades Integradas Carajás, em tramite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, para consignar o valor daquela parcela sob o fundamento de que o pagamento realizado pelo devedor se deu fora do prazo, logo, o montante deveria ser devolvido ao protestado.

Diante, narra o agravante que promoveu Oposição nesse processo de consignação em pagamento, pois entende ser a credora da quantia consignada, não a faculdade. E, por considerar que tal valor é incontroverso, requereu ao juízo o seu levantamento.

Advoga ainda a competência do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA para decidir e processar o feito de origem.
Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso, para levantar a quantia que considera incontroversa e redistribuir os autos de origem ao juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA
Caso haja entendimento diverso, pede a declaração de nulidade da decisão de indeferimento do levantamento de valores.

Efeito suspensivo indeferido (fls. 374/374-v).

Contrarrazões da Faculdades Integradas Carajás (fls. 380/388).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Agravo de Instrumento n.º 0095725-30.2015.8.2015.8.14.0000
Agravantes: Terra Sapiens Comércio de Livros Ltda-ME (Adv.: Ronilton Arnaldo dos Reis).
Agravado: Marcus Vinicius Pinto Santos (Adv. Yone Cristina Califani de Carvalho).
Agravado: Faculdades Integradas Carajás S/C Ltda. (Adv. Wilson José de Souza).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Preliminarmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais.

De início, cumpre destacar o acerto da decisão agravada no tocante ao reconhecimento da competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA para processar e julgar o feito principal (Ação de Consignação em Pagamento). Isso porque, por lá tramita uma Ação Declaratória de Quitação (processo n° 0001757-73.2013.8.14.0045), despacha por primeiro, cujo objeto guarda identidade com o da Ação de Consignação, qual seja, a validade do pagamento do mesmo título de crédito, no valor de R$ 36.625,24. Evidente, portanto, a conexão e a possibilidade de haver decisões conflitantes.

No tocante ao levantamento dos valores, verifico que esse pleito, ao contrário do que alega a agravante, não se revela incontroverso nos autos, haja vista que a agravada se opõe, nas contrarrazões ao presente recurso, ao deferimento do pedido.

Por outro lado, não restou comprovada, pela agravante, a urgência necessária à concessão da postulação.
Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Agravo de Instrumento n.º 0095725-30.2015.8.2015.8.14.0000
Agravantes: Terra Sapiens Comércio de Livros Ltda-ME (Adv.: Ronilton Arnaldo dos Reis).
Agravado: Marcus Vinicius Pinto Santos (Adv. Yone Cristina Califani de Carvalho).
Agravado: Faculdades Integradas Carajás S/C Ltda. (Adv. Wilson José de Souza).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº
_________
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DESPACHADA POR PRIMEIRO. JUÍZO PREVENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE LIBERAÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. INCONTROVERSIA E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

De início, cumpre destacar o acerto da decisão agravada no tocante ao reconhecimento da competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA para processar e julgar o feito principal (Ação de Consignação em Pagamento). Isso porque, por lá tramita uma Ação Declaratória de Quitação (processo n° 0001757-73.2013.8.14.0045) cujo objeto guarda identidade com o da Ação de Consignação, qual seja, a validade do pagamento do mesmo título de crédito, no valor de R$ 36.625,24. Com efeito, esta ação conexa com aquela foi despachada por primeiro.
2.

No tocante ao levantamento dos valores, verifico que esse pleito, ao contrário do que alega a agravante, não se revela incontroverso nos autos, haja vista que a agravada se opõe, nas contrarrazões ao presente recurso, ao deferimento do pedido.
3.

Por outro lado, não restou comprovada, pela agravante, a urgência necessária à concessão da postulação.
4.

Recurso conhecido e desprovido

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.